Tribunal: TJSP
Processo: 1023851-53.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – LAVRATURA DE "TOI" – UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO TIDO COMO INDISPENSÁVEL, DIANTE DA ESSENCIALIDADE DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – LAVRATURA DE "TOI" – UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO TIDO COMO INDISPENSÁVEL, DIANTE DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO - POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE FORMAS DIVERSAS PARA EXIGIR O PAGAMENTO, QUE NÃO EFETIVAMENTE O CORTE NO FORNECIMENTO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA - DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023851-53.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ANGELO
FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e CRISTIANE SANTOS CUNHA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-53.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 42131
APEL.No: 1023851-53.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTES. : ANGELO FERNANDES DA SILVA, E OUTRA
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DANIEL RIBEIRO DE PAULA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA LAVRATURA DE “TOI”
UNILATERALIDADE
NA
CONSTATAÇÃO

INADMISSIBILIDADE

CONTINUIDADE
NO
FORNECIMENTO TIDO COMO INDISPENSÁVEL,
DIANTE
DA
ESSENCIALIDADE
DO
SERVIÇO
PRESTADO - POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO
DE
FORMAS
DIVERSAS
PARA
EXIGIR
O
PAGAMENTO, QUE NÃO EFETIVAMENTE O CORTE
NO FORNECIMENTO INTERRUPÇÃO INDEVIDA -
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADO

INDENIZAÇÃO DEVIDA EM VALOR EQUIVALENTE
A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 188/197, nos moldes em que proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c.c. Pedido de Indenização por
Danos Morais, esta que foi proposta por ANGELO FERNANDES DA SILVA, E
OUTRA contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, pela qual foi
julgada parcialmente procedente, assim reconhecendo o Juízo questão referente
a inexigibilidade do débito colocado em debate no feito, mas deixando de acolher
em favor dos autores, qualquer direito ao recebimento de indenização pelos
alegados danos morais suportados, momento em que carreou os ônus
sucumbenciais inteiramente a ré, com fixação dos Honorários Advocatícios em
favor dos autores em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-53.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Alegam os ocupantes do polo ativo, conforme dão conta suas
razões juntadas a fls. 199/222, assim buscando a reforma do entendimento
adotado em 1o Grau, ainda que de forma parcial, que o procedimento observado
pela recorrida na apuração das irregularidades apontadas nos autos se mostrou
abusivo, sendo certo que a conduta consistente no corte no fornecimento de
energia elétrica se mostra ilegal, pelo que a cobrança promovida pela ré deve ser
entendida como promovida em exercício arbitrário das próprias razões, gerando
danos extrapatrimoniais efetivos aos autores, estes que ultrapassam os limites de
meros dissabores cotidianos, repita-se, isto em razão do indevido corte no
fornecimento de energia elétrica, o que somente resultou restabelecido em razão
da concessão de medida judicial, motivo pelo qual pediram pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma da R. Decisão
atacada, de sorte a ter por condenada a ré a reparar os danos equiparados a
morais que lhe foram impostos, estes que estimam em valor de R$ 20.000,00.
Regularmente processado o recurso, a recorrida, a seguir,
conforme dá conta por manifestação de fls. 225/234, apresentou suas devidas
contrarrazões, momento em que clamou pela necessária manutenção da R.
Sentença proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover
a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
As razões de inconformismo como deduzidas pelos autores
recorrente estão a merecer parcial guarida por parte desta E. Corte, uma vez que
os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada não se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada nos autos,
isto porque o fornecimento de energia elétrica se mostra indispensável, sendo
certo que não deve ser o consumidor compelido a qualquer forma de pagamento
que não àquelas previstas pelas vias apropriadas, motivo pelo qual não merece
acolhida a tese defensiva que foi apresentada pela recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-53.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como
intentado, melhor examinando o quanto encartado ao todo processado, com real
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente grande
parte das questões que foram colocadas em debate, momento em que
reconheceu a inexigibilidade do débito constituído sob a espúria elaboração de
TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), circunstância essa que se
manifesta de forma incontroversa nos autos, uma vez que não foram objeto de
recurso manejado por qualquer das partes, daí porque o presente recurso se
mostra restrito a discussão referente a presença dos questionados danos
extrapatrimoniais que teriam sido impostos aos ocupantes do polo ativo da
demanda.
Assim, forçoso que se tenha em mente, que a conduta
adotada pela empresa recorrida, no sentido de intimidar os autores com a
promoção de corte no fornecimento dos serviços de energia elétrica como forma
de exigir pagamento pelos valores que entende devidos, na melhor das hipóteses
caracteriza, de “per si”, abuso no exercício do direito, nos termos do art. 187, do
Código Civil que diz: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Nesse mesmo sentido, aliás, e reforçando o posicionamento
adotado, cabe transcrever V. Decisão emanada da 30a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, obtida quando do
julgamento do Recurso de Apelação no 1.167.194-0/7, este relatado pelo
Desembargador Orlando Pistoresi, nos moldes em que julgado em 05/11/08, cuja
ementa transcrevo:
“Prestação de serviços - Energia elétrica - Fraude -
Ausência de comprovação - Inversão do ônus da prova -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-53.2019.8.26.0562 -Voto no
5
Aplicação do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor - Termo de ocorrência de irregularidade
lavrado de forma unilateral pela concessionária -
Insuficiência - Recurso improvido. O termo de ocorrência
de irregularidade lavrado pela concessionária, por si só,
não constitui prova suficiente para demonstração da
ocorrência de fraude no relógio medidor de consumo de
energia elétrica, de modo que a anulação dos termos de
confissão de dívida, assim como a impossibilidade do
corte de energia deles decorrente era medida de rigor”.
Assim, no que diz respeito ao pedido dos autores, pelo qual
buscam a necessária condenação da ré a indenizá-los pelos danos morais que
suportaram, diga-se que o fornecimento de energia elétrica se coloque como
indispensável a sobrevivência dos autores, que dela necessitam para as mais
comezinhas atividades do dia-a-dia, de tal forma que o ilegítimo corte em tal
fornecimento, em conjunto com a cobrança de valores que acabaram por ser
reconhecidos judicialmente como indevidos, não possam ser equiparados a mero
dissabor, inclusive porque somente veio a ser restabelecido o fornecimento do
serviço por força de Decisão liminar que foi proferida no feito em exame (fls.
52/53, e 100/101), sendo de rigor, portanto, a condenação da recorrida a
reparação do dano moral por ela indevidamente imposto aos apelantes.
Por tal motivo, de rigor ter por presente o dever de indenizar,
daí o porquê de se fixar o valor de reparação em importância equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais), a ser quitada acrescida de juros de mora a contar da
citação, bem como de correção monetária, esta contada a partir do trânsito em
julgado da presente Decisão, uma vez que tal quantia não se mostra irrisória,
excessiva, ou mesmo desproporcional em relação aos malefícios experimentados
pelos recorrentes, porque definida com total observância dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, levando ainda em consideração o fato de que
a compensação pelo dano suportado deve ser compreendida como justa punição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-53.2019.8.26.0562 -Voto no
6
imposta contra aquele que atenta contra a honra, o nome ou, a imagem de
outrem.
Com base no quanto exposto, deve ser parcialmente acolhida
a irresignação deduzida pelos autores, conforme apelo dirigido a esta E. Corte,
razão pela qual deve a R. Sentença hostilizada ser alvo de reforma, ainda que
parcial, com a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização pelos
danos extrapatrimoniais que foram a eles impostos, em valor equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais), valor esse que deverá ser acrescido de correção
monetária, esta contada da publicação do Acórdão, observados os índices
proclamados pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, assim
como de juros de mora, estes que, por sua vez, deverão ser exigidos a partir da
citação. No mais, deverá a recorrida responder pelas custas, despesas
processuais, assim como pelos Honorários Advocatícios devidos, estes que agora
se fixa em percentual equivalente a 20% sobre a condenação, o que se dá em
atenção aos termos do quanto vem previsto pelo art. 85, §2o e 11, do CPC em
vigor.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator